Tribunal: TJPA
Processo: 0237336-04.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0237336-04.2016.8.14.0301

APELANTE: ALDENIZIA DA SILVA RODRIGUES

APELADO: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0237336-04.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA.

ADVOGADO:
FABIO RIVELLI - OAB/PA 21.074-A.

AGRAVADO:
ALDENIZIA DA SILVA RODRIGUES.

ADVOGADO:
EDEN AUGUSTO ANSELMO DE LIMA - OAB/PA 12.982.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVANTE QUE PLEITEOU OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA APENAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO SEM EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES DO STJ. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, por ser
inadmissível face sua deserção,

nos termos da fundamentação
,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena da Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0237336-04.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA.

ADVOGADO:
FABIO RIVELLI - OAB/PA 21.074-A.

AGRAVADO:
ALDENIZIA DA SILVA RODRIGUES.

ADVOGADO:
EDEN AUGUSTO ANSELMO DE LIMA - OAB/PA 12.982.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA
, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA
em face de
ALDENIZIA DA SILVA RODRIGUES
, diante do inconformismo com decisão monocrática
(ID 6667016)
, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível, proferida por este relator.

Razoes do agravo interno
(
ID 6910038)
, onde o agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática proferida, devendo ser negado provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte Agravada.

Determinação da UPJ intimando o recorrente, para no prazo de 5 (cinco) dias, recolher as custas em dobro, referente ao agravo interno, sob pena de deserção

(
ID 7032608
).

Á (
ID 7576040
) petição do recorrente requerendo que seja concedida a justiça gratuita quanto ao recolhimento das referidas custas.

As razões não justificam a retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVANTE QUE PLEITEOU OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA APENAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO SEM EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES DO STJ. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Pretende o recorrente seja reformada a decisão monocrática, para que seja negado provimento ao recurso de apelação.

O recorrente peticiona aos autos requerendo que seja concedida a justiça gratuita quanto ao recolhimento das referidas custas referente ao agravo interno.

Ocorre que até a interposição do agravo interno, datada de 19/10/2021, o recorrente não havia pleiteado a concessão de tais benefícios, optando por fazê-lo apenas em 10/11/2021, após ter sido intimado para o recolhimento em dobro das custas processuais referente ao agravo interno.

Entretanto, nada impede que o benefício seja concedido em sede de recurso, porém sem efeitos retroativos, conforme nos orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE DE RECURSOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, inciso III, do CPC/2015). 3. Na hipótese, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC/2015). 4.
O deferimento do pedido de justiça gratuita não opera efeito retroativo, cabendo ao beneficiário o pagamento das custas e despesas já havidas
. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1670439/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 28/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15. 1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita. 1.2 A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 1.3
Os efeitos dos benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados
. 2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1828060/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020)

O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) entrou em vigor no dia 18/03/2016 e, no tocante ao direito intertemporal, cabe esclarecer que é a data da ciência da decisão, ou da sentença ou do acórdão que define as regras de cabimento do recurso. Neste sentido, dispõe o recente Enunciado Administrativo nº. 2 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”.

ASSIM, com fundamento no art. 932, do CPC c/c art. 133, do RITJ/PA, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno em apelação cível, considerando inadmissível face sua deserção, consoante fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2022